Tribunal: TJMT
Processo: 1011435-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1011435-10.2019.8.11.0000
RECORRENTE JUARES DOMINGOS DOS SANTOS
RECORRIDO HILDEBRANDO JOSÉ PAIS DOS SANTOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 36884981) interposto por JUARES DOMINGOS DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado (ID 28040466):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (NOTA PROMISSÓRIA) – REFORÇO DE PENHORA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO DOS BENS JÁ PENHORADOS - AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art. 685 do CPC faculta ao juiz o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando patente a insuficiência dos bens penhorados para garantir o juízo (AgRg no AREsp 638.717/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 06/08/2015).” (N.U 1011435-10.2019.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)
Os Embargos de Declaração ID 30541981 foram desprovidos conforme ementa de ID 33493012.
Alega violação aos artigos 1o, 841, 842, 850, 874, inciso II, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, aduzindo que não foi intimado, nem ouvido pelo juízo singular em relação a ampliação da penhora, situação esta que caracteriza cerceamento ao seu direito de defesa, além disso, o bem imóvel que foi indicado à penhora pelo Recorrido, sequer foi avaliado, providência esta que ainda não foi realizada.
Recurso tempestivo (ID 37635472) e preparado (ID 37905997).
Contrarrazões juntadas conforme ID 41390469.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022 do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, a parte Recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal não analisou a questão referente ao pedido formulado, que consta na petição Id 9813460, que foi protocolado em 02 de agosto de 2019, onde pede a condenação do Recorrido, por litigância de má-fé por ter alterado fato jurídico relevante e que tem o condão de influenciar na decisão.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora se manifestou expressamente em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“Com relação ao pedido de condenação do agravado, ora embargado, por litigância de má-fé, formulado pelo embargante em petição protocolizada após as contrarrazões ofertadas no agravo de instrumento (ID 9813460), observa-se que este não foi objeto do recurso de agravo de instrumento e nem da decisão agravada. Desse modo, não comporta acolhimento o pedido, porque tal petição não é a via processual adequada para deduzir pretensões, logo a falta de manifestação do órgão julgador a respeito de pedido formulado nesta petição não configura omissão.” (ID 33493013– p.4)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 1o, 841, 842, 850 e 874, inciso II, do Código de Processo Civil, o Recorrente defende que não falar em redução ou ampliação da penhora, mesmo porque os bens penhorados ainda não foram objeto de avaliação, apesar de o juízo monocrático ter determinada a avaliação do imóvel rural penhorado, que ainda não se realizou.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que:
“O inconformismo do agravante reside no fato de que já ofereceu o imóvel denominado FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA e os direitos sobre o veículo TOYOTA SW4 como garantia, porém o agravado requereu o reforço da penhora, antes mesmo que os bens indicados tivessem sido avaliados, o que foi deferido.
Em princípio a determinação judicial para ampliação ou reforço da penhora deve ser precedida da avaliação dos bens antes levados a constrição, porque somente após tal providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir a necessidade da medida.
No entanto, o STJ já firmou o entendimento de que quando é notório que o valor do débito supera o valor dos bens penhorados, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos.
[...]
Portanto, diante da constatação de que o único bem efetivamente penhorado tem valor inferior ao débito e é objeto de constrição judicial e hipoteca, o que compromete a garantia ofertada, é plausível a determinação judicial para que se proceda ao reforço da penhora, porque o exequente não pode ficar indefinidamente no aguardo da satisfação de seu crédito.
Observa-se que a execução tramita há mais de quatro anos e até o presente momento o exequente não conseguiu sequer que a ação fosse devidamente garantida.” (ID 28050472 – p. 3/5)
Logo, para rever o entendimento firmado pela Câmara sobre esse ponto, é necessário o exame de fatos e provas, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. REFORÇO DA PENHORA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. [...] 2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que, nas situações em que a superioridade do valor do débito é evidente, o juiz pode deferir a ampliação da penhora mesmo sem prévia avaliação. Precedentes.
3. As conclusões do acórdão recorrido sobre a necessidade de reforço da penhora não podem ser revistas por esta Corte Superior, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1560305/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020) (g.n.)
Ademais, o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, de que, é facultada ao juiz o deferimento da ampliação da penhora, independentemente de avaliação judicial, quando patente a insuficiência dos bens penhorados para garantir o juízo, o que impõe a incidência da Súmula 83 do STJ, a qual preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "quando é notório que o valor do débito supera o bem penhorado, é possível a ampliação da penhora sem prévia avaliação dos bens já constritos.(AgInt no AREsp 1178151/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019)". Incidência da Súmula 83 do STJ.
2. [...] 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1559378/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 16/03/2020) (g.n.)
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula n. 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE CRIANÇA POR ELETROCUSSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. INCIDÊNCIA. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO INTERPOSIÇÃO. SÚMULA No 126/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 6. É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas (a e c) do permissivo constitucional. Precedentes. 7. Indenização arbitrada em quantia ínfima (R$ 20.000,00) se comparada a casos análogos. 8. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, além de estar de acordo com a jurisprudência da corte superior, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX